Tribunal: TJDFT
Processo: 0034454-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0034454-12.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA AMELIA RODRIGUES FONSECA D E C I S Ã O Em razão do equívoco na duplicidade da digitalização do processo originário, conforme noticiado na certidão de ID 25611703, determino o cancelamento da distribuição do presente feito, devendo tramitar apenas os autos com a numeração correta 0010105-42.2015.8.07.0001, distribuídos anteriormente ao eminente Desembargador Alfeu Machado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator